Tribunal: TJDFT
Processo: 0726977-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726977-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: RAFAELA SOUSA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de execução proposta em face RAFAELA SOUSA SANTOS, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada e determinou o desbloqueio do valor retido em sua conta bancária de R$ 2.123,24 (ID 199530011, autos de origem). Em suas razões (ID 61012168), o agravante sustenta que: 1) por meio Sisbajud, foi localizada a quantia de R$ 2.123,24 nas contas bancárias da devedora; 2) a executada informou que a quantia era absolutamente impenhorável por serem verbas salariais, todavia, tal princípio pode ser mitigado; 3) o contracheque da agravante demonstra sua movimentação somente no período do dia 15/04 a 07/05; 4) antes que se proceda a liberação dos valores, a agravada deveria ser intimada para provar sua movimentação nos últimos três meses; 5) “é possível a manutenção de até 30% (trinta por cento) da verba salarial bloqueada ou percebida mensalmente caso não se comprove, cabalmente, que tal medida resultaria na condição de miserabilidade daquele que teve os valores penhorados.” Requer a concessão do efeito suspensivo para que o valor bloqueado não seja liberado até a apreciação do recurso pelo colegiado. Subsidiariamente, a manutenção de, ao menos, 30% do valor penhorado. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida. Preparo em dobro comprovado (ID 61444402). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque ausente a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, inciso IV, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Já o § 2o prevê: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Por esse entendimento, a penhora de parcela de verba salarial ou de proventos de aposentadoria é possível quando preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família, mesmo nos casos em que o crédito executado não consista em prestação alimentícia e o valor total seja inferior a 50 salários-mínimos. No caso, a executada comprovou que a penhora, no valor de R$ 2.123,24, pode comprometer sua subsistência. A executada, assistida pela Defensoria Pública, após a realização a constrição, impugnou a penhora e juntou comprovante de rendimento no total de R$ 2.078,51 (ID 197135763, autos originários), bem como extrato bancário que demonstra que a constrição recaiu exatamente sobre esse valor (ID 197135762, autos originários). Ademais, não há qualquer indícios de que a executada esteja ocultando o recebimento de valores ou seu patrimônio. Assim, não há probabilidade de provimento do recurso. Além disso, há perigo de dano inverso, na medida em que a manutenção da penhora pode comprometer o mínimo existencial da devedora de sua família. INDEFIRO o pedido de feito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator